Tribunal: TJES
Processo: 5007906-84.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007906-84.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: LEANDRO LEMOS VEICULOS EIRELI - ME e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS DO PRODUTO. REVELIA DA VENDEDORA. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. PRECLUSÃO TEMPORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO DE VAREJO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO E CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA DO RECURSO DA VENDEDORA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por revendedora de veículos e instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de vícios ocultos em veículo usado adquirido pelo autor. A revendedora foi decretada revel na instância de origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a contestação apresentada pelo banco correu aproveitamento à revendedora revel, afastando os efeitos da revelia; (ii) se é possível a discussão de matéria fática em sede recursal por réu revel; e (iii) se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelos vínculos do veículo financiado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção prevista no art. 345, I, do CPC, que estende a defesa de um litisconsorte ao outro, aplica-se apenas ao litisconsórcio unitário ou quando há comunhão de interesses. No caso de litisconsórcio simples, com interesses diferentes, a defesa do banco não aproveita à revendedora revel, operando-se a preclusão temporal sobre a matéria fática não impugnada no momento oportuno (contestação).

4. Conforme competência consolidada do STJ, não há responsabilidade solidária entre a vendedora de veículos e o banco de varejo que apenas financia a compra, salvo se integrarem o mesmo grupo econômico (“banco da montadora”).

5. Inexistindo vínculo entre o banco e a vendedora, a instituição financeira é parte ilegítima para responder por vícios do produto, dada a autonomia dos contratos de compra e venda e de financiamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da revendedora parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da instituição financeira conhecido e provido para considerar sua ilegitimidade passiva.

Tese de julgamento:
"1. Em litisconsórcio passivo simples, a contestação oferecida por um dos réus não aproveita ao litisconsorte revel quando os interesses são distintos, operando-se a preclusão da matéria fática. 2. A instituição financeira de varejo, não vinculada à montadora ou à venda, é parte ilegítima para responder por contratos de redibitórios do veículo financiado, dada a autonomia dos contratos."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007906-84.2024.8.08.0011

RECORRENTES:LEANDRO LEMOS VEICULOS EIRELI - ME e BANCO VOTORANTIM S.A

RECORRIDOS: CINTIA DANIELA GOMES FAVARO e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS DO PRODUTO. REVELIA DA VENDEDORA. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. PRECLUSÃO TEMPORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO DE VAREJO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO E CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA DO RECURSO DA VENDEDORA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por revendedora de veículos e instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de vícios ocultos em veículo usado adquirido pelo autor. A revendedora foi decretada revel na instância de origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a contestação apresentada pelo banco correu aproveitamento à revendedora revel, afastando os efeitos da revelia; (ii) se é possível a discussão de matéria fática em sede recursal por réu revel; e (iii) se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelos vínculos do veículo financiado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção prevista no art. 345, I, do CPC, que estende a defesa de um litisconsorte ao outro, aplica-se apenas ao litisconsórcio unitário ou quando há comunhão de interesses. No caso de litisconsórcio simples, com interesses diferentes, a defesa do banco não aproveita à revendedora revel, operando-se a preclusão temporal sobre a matéria fática não impugnada no momento oportuno (contestação).

4. Conforme competência consolidada do STJ, não há responsabilidade solidária entre a vendedora de veículos e o banco de varejo que apenas financia a compra, salvo se integrarem o mesmo grupo econômico (“banco da montadora”).

5. Inexistindo vínculo entre o banco e a vendedora, a instituição financeira é parte ilegítima para responder por vícios do produto, dada a autonomia dos contratos de compra e venda e de financiamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da revendedora parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da instituição financeira conhecido e provido para considerar sua ilegitimidade passiva.

Tese de julgamento:
"1. Em litisconsórcio passivo simples, a contestação oferecida por um dos réus não aproveita ao litisconsorte revel quando os interesses são distintos, operando-se a preclusão da matéria fática. 2. A instituição financeira de varejo, não vinculada à montadora ou à venda, é parte ilegítima para responder por contratos de redibitórios do veículo financiado, dada a autonomia dos contratos."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
proposta por
Cíntia Daniela Gomes Fávaro
em face de
Leandro Lemos Veículos EIRELI - ME
e
Banco Votorantim S.A
.

Na inicial, a autora narra que, em 10/10/2023, adquiriu da primeira ré um veículo VW Saveiro 1.8, ano 2001, pelo valor de R$23.000,00, pagando uma entrada de R$6.000,00 e financiando o restante com o segundo réu. Alega que, dois dias após a compra, o veículo apresentou problemas graves (vazamento de óleo e falhas no motor), tornando-se impróprio para o uso. Aduz que, apesar de diversas tentativas de solução administrativa, inclusive via PROCON, o problema não foi resolvido, permanecendo o bem na posse da vendedora. Requer a rescisão dos contratos, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença(ID 14990527), com o seguinte dispositivo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC para

DECRETAR a rescisão dos contratos de compra e venda veicular e financiamento automotivo então convencionados entre as partes, como dos autos consta, para os devidos fins;

CONDENAR os réus a absterem-se de lançar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito em razão de eventual débito oriundo do negócio jurídico objeto dos autos, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida;

CONDENAR os réus solidariamente ré a restituírem o valor de R$ 9.316,00 em favor da autora, com correção monetária das datas dos respectivos desembolsos até a última citação realizada pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da mais recente citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC, e

CONDENAR os réus solidariamente a pagarem o valor de R$5.000,00 de danos morais em benefício da autora, com juros de mora e correção monetária da última citação realizada em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Irresignadas, ambas as requeridas interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões, a requerida Leandro Lemos Veículos EIRELI - ME (ID 14990532), suscitou preliminar de ausência de interesse de agir e afastamento dos efeitos da revelia, alegando a pluralidade de réus no processo.

Por sua vez, o Banco Votorantim (ID 14990547), suscitou, a sua ilegitimidade passiva por ter atuado apenas como financiador sem ingerência na compra e venda. No mérito, sustentou, não ter praticado qualquer ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 14990564 ), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Considerando que ambas as partes interpuseram recurso, passo à análise individualizada de cada um

1. Recurso Inominado do Requerido LEANDRO LEMOS VEÍCULOS EIRELI - ME – ID 14990532

Conheço parcialmente do recurso inominado interposto.

Explico: a análise recursal deve restringir-se à matéria de ordem pública arguida (ausência de interesse de agir e afastar os efeitos da revelia). No que tange às questões fáticas e de mérito propriamente dito (responsabilidade civil pelos vícios apresentados no veículo adquirido pela parte autora), o recurso não merece conhecimento.

Isso porque, decretada a revelia da recorrente na origem (conforme sentença de ID 14990527), opera-se a preclusão quanto à discussão da matéria fática. É vedado ao réu revel suscitar, em sede recursal, questões que deveriam ter sido apresentadas em momento oportuno (contestação), sob pena de supressão de instância e inovação recursal, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), o que não ocorreu no caso.

Passo à análise da parte conhecida do recurso.

Da Preliminar de ausência de interesse de agir

Não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenização, bem como a sua finalidade. O fato da ação anterior ter sido extinta sem resolução de mérito, não obsta a autora a buscar o julgamento do mérito propriamente dito, se cumprida as formalidades legais, o que foi verificado na hipótese.

Da Preliminar de afastamento dos efeitos da revelia

Conforme o entendimento adotado pelo juízo de origem, o fato do corréu BANCO VOTORATIN S.A ter apresentado contestação tempestiva não impede que os efeitos materiais da revelia alcancem a litisconsorte revel. Isso porque o caso envolve hipótese de litisconsórcio simples e facultativo, em que o desfecho do processo não atinge igualmente as esferas jurídicas dos dois litisconsortes.

Além do mais, a defesa da instituição financeira traz argumentação que não é comum e, tampouco, prestigia os interesses da litisconsorte LEANDRO LEMOS VEÍCULOS EIRELI, tanto que, por vezes atribui a corré a responsabilidade exclusiva pelo qualidade do reparo e insatisfação do autor.

Com efeito, a exceção contida no art. 345, inc. I, CPC, que interdita os efeitos materiais da revelia quando houver pluralidade de réus e um deles contestar, só se aplica no caso de litisconsórcio passivo necessário, não alcançando hipótese de litisconsórcio simples em que os requeridos não compartilham defesa comum.

Nesse sentido, confiram-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais Superiores:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS DA REVELIA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
1. O simples fato de um dos litisconsortes ter apresentado contestação não é suficiente para afastar os efeitos da revelia ao litisconsorte revel. É imprescindível que o contestante impugne fato comum a ambos. No caso, a despeito de um dos corréus ter apresentado peça contestatória, o Juízo de primeiro grau deixou claro em sua sentença que "nenhum dos réus negou a alegação da autora de que os títulos eram sem causa
". 2. O recurso especial não comporta o reexame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático- probatório dos autos, a teor do que dispõe o enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 557.418/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/4/2013, DJe de 16/4/2013.) (destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CUMULAÇÃO INDEVIDA DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE CONEXÃO SUBJETIVA ENTRE OS LITISCONSORTES - INAPLICABILIDADE DO ART. 344, I DO CPC - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS - ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MUDANÇA ENTENDIMENTO STJ - AEREsp n. 600.663/RS - CASO CONCRETO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A cumulação sob o mesmo processo de demandas distintas em face de diferentes réus, sem que se verifique a existência de conexão subjetiva não encontra amparo na regra do art. 327, "caput", do CPC, revelando-se uma cumulação indevida de ações. -
A exceção aos efeitos da revelia prevista no inciso I do art. 345 do CPC, aplica-se, somente, nos casos de litisconsórcio passivo necessário, quando há comunhão de interesse jurídico entre os réus. - Sendo o caso dos autos uma cumulação de ações distintas e autônomas, a defesa apresentada por um dos réus não impede que o sobre o réu revel recaia os efeitos da revelia
. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual apto a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes. - Decretada a revelia do requerido, deve ser reconhecida a inexistência de débito, nos termos do art. 344, CPC. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.142260-5/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2022, publicação da súmula em 10/03/2022) (destaquei).

Firmada esta premissa, as particularidades entre os interesses das requeridas e apresentação de defesa por uma litisconsorte que não aproveita a outra, faz com que os efeitos materiais da revelia se apliquem à litisconsorte LEANDRO LEMOS VEÍCULOS EIRELI - ME.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
, mantendo os efeitos da revelia.

Do Mérito e da Preclusão

Ultrapassada as preliminares, quanto aos demais argumentos lançados pela recorrente acerca da ausência de responsabilidade civil pelos vícios do veículo, estes não merecem conhecimento.

Como antecipado no juízo de admissibilidade, a revelia decretada na instância
a quo
torna preclusa a discussão sobre a matéria fática. O recurso inominado não pode servir de sucedâneo de contestação não apresentada no prazo legal. É vedado à Recorrente, agora, buscar rediscutir fatos sobre os quais se calou no momento processual adequado.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – DETRAN – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – REVELIA – ART. 344 DO CPC – INOBSERVÂNCIA ART. 336 DO CPC – ALEGAÇÃO DE FATOS PRÓPRIOS DA CONTESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe ao apelante, que considerado revel, se utilizar de recurso com vista a apresentar fatos próprios da contestação, após ultrapassado o lapso temporal estabelecido para defesa, podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, não lhe sendo lícito, no entanto, alegar matéria extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do autor, oportunidade alcançada pelo decurso do tempo, logo reconhecê-la em sede recursal afronta o instituto da preclusão
. (TJ-MS - AC: 08024693420198120026 MS 0802469-34.2019.8.12.0026, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 27/09/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021).

2. Recurso Inominado Banco Votorantim ID 14990547.

Preparo recolhido, IDs 14990548 e 14990549.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Preliminarmente: ilegitimidade passiva

Conquanto o pedido tenha sido parcialmente acolhido, para a instituição financeira recorrente está caracterizada sua ilegitimidade para responder pelos termos da demanda, haja vista a notória desvinculação entre a compra e venda e o financiamento estabelecido, pelo adquirente, com propósito de subsidiar o negócio financeiramente.

E, apesar do entendimento em contrário adotado na origem, a polaridade passiva não alcança mesmo o litisconsorte recorrente.

Assim ocorre porque
"De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, não há responsabilidade solidária entre a concessionária de automóveis e a instituição financeira de varejo que financia a compra de veículo, nem relação de acessoriedade entre a compra e venda e o contrato de financiamento, subsistindo este mesmo após a resolução da compra e venda, ressalvadas as hipóteses em que o banco integra o mesmo grupo econômico da montadora ("bancos da montadora"), como na hipótese."
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.199.293/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

Nesta linha de raciocínio, verifica-se que inexiste natureza acessória entre o contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento, razão pela qual o esvaziamento do primeiro negócio jurídico não produz efeitos perante o segundo, não havendo que se falar em responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pela compradora.

Trata-se, conforme já anotado, de entendimento sedimentado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, de cujo acervo colhe-se por amostragem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,"os agentes financeiros ('bancos de varejo') que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ('bancos da montadora')"(AgInt no REsp 1.954.786/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). 2. Na hipótese, o financiamento foi obtido junto à instituição financeira sem vinculação com a vendedora, sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento. 3. Agravo interno provido, no sentido de conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.263.114/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (destaquei).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INTERMEDIAÇÃO E FINANCIAMENTO - PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS FUNDADAS EM VÍCIO DO PRODUTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM A REVENDEDORA DO AUTOMÓVEL - PRECEDENTES - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a montadora, concessionária ou revendedora de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, quando aquela atua como" banco da montadora ", integrando a cadeia de consumo. A mesma ratio aplica-se àquela que atua como mera intermediadora entre comprador, vendedor e financiador. - Uma vez que a ré apenas intermediou a negociação e o financiamento do veículo adquirido pelo autor, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, não possui ela legitimidade para compor o polo passivo de demanda indenizatória alicerçada somente em alegado vício do bem
. - Recurso provido. Sentença reformada para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo, sem resolução de mérito." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.467075-6/004, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2023, publicação da súmula em 23/10/2023). (destaquei).

Dessa forma, inexistindo nexo causal entre a atuação da instituição financeira e os vícios constatados no veículo, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo em relação ao Banco Votorantim S.A., nos termos do art. 485, VI, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
pela requerida Leandro Lemos Veículos EIRELI - ME e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/99, suspensa a sua exigibilidade face a concessão da gratuidade de justiça.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso pelo Banco Votorantim e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar aventada e reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira recorrente, em face de quem o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, V, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários para a instituição financeira, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)